Tribunal: TJBA
Processo: 8058893-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058893-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da ação ordinária nº 0541512-29.2016.8.05.0001, proposta pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador contra TNL PCS S/A. A controvérsia instaurou-se após sucessivos declínios de competência entre os Juízos, em razão da natureza jurídica da relação travada, envolvendo prestação de serviços de telefonia móvel contratados pela entidade sindical. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a contratação de serviços de telefonia móvel por sindicato configura relação de consumo, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo, ou se se trata de relação civil/comercial, de competência das Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2º, admite expressamente a possibilidade de pessoas jurídicas figurarem como consumidoras, desde que na condição de destinatárias finais do serviço ou produto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada, reconhecendo a relação de consumo sempre que houver demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, mesmo nos casos em que o adquirente seja pessoa jurídica. O sindicato autor, sendo pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, contratou os serviços de telefonia não para revenda ou integração à atividade produtiva, mas como meio de viabilizar sua atividade institucional, configurando-se, portanto, como destinatário final do serviço. Reconhecida a vulnerabilidade técnica da parte autora frente à fornecedora de serviços de telecomunicações, impõe-se a incidência do CDC e, consequentemente, a fixação da competência da Vara Especializada de Relações de Consumo. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia sustentam a aplicação da teoria finalista mitigada a entidades sem fins lucrativos em situações análogas. IV. DISPOSITIVO Conflito procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CDC, art. 2º; CPC, art. 931; RITJBA, art. 92-A, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 146868/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.03.2017, DJe 24.03.2017. TJ-BA, CC n. 8037683-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, Seções Cíveis Reunidas, j. 21.05.2019, pub. 08.05.2023. TJ-BA, CC n. 8017198-69.2018.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, Seções Cíveis Reunidas, j. 21.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Confltio Negativo de Competência n. 8058893-56.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)